Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-55.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707334-55.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINALDO CAMPELO DA CUNHA RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado de ID Num. 48933946 contra sentença de ID Num. 48933935. Conforme certidão de ID Num. 48933936, o autor (recorrente) foi regularmente intimado da sentença, via “Whatsapp” em 25/04/2023, logo, o prazo para a oposição de embargos de declaração findou em 03/05/2023, contudo, a petição de ID Num. 48933938 foi juntada apenas em 05/05/2023. Por conseguinte, sendo os embargos de declaração intempestivos, esses não possuem eficácia para interrupção do prazo de recurso inominado, que, por sua vez, se encerrou em 10/05/2023. Nesse sentido é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes: “na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração extemporâneos não interrompem o prazo para novos recursos, sendo considerados intempestivos todos os demais recursos apresentados após os aclaratórios" (AgRg nos EDcl no AREsp 2280499 / SP) e “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, os embargos de declaração intempestivos não são aptos a interromper o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente” (AgInt nos EDcl no REsp 1743664 / CE). Nessa toada, é de se ver que o recurso inominado, interposto apenas em 19/06/2023 é manifestamente intempestivo, motivo pelo qual, não merece ser conhecido. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro (com apoio no art. 99, § 3o, do CPC), suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.